Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. ARTS. 252 E 253 DO CPC. CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CITAÇÃO POR WHASTAPP. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DE DOCUMENTO APRESENTADO APÓS A DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme dispõem os arts. 252 e 253 do CPC, são requisitos para a citação com hora certa a ocorrência de duas diligências frustradas e a desconfiança de ocultação do réu, cabendo ao oficial de justiça analisar o preenchimento dos requisitos no caso concreto.
2. A oficiala de justiça encarregada pelo cumprimento da diligência compareceu no endereço da ré por três vezes, tendo vislumbrado o ocultamento da parte. A certidão possui fé pública, razão pela qual presume-se a veracidade do fato certificado. De outro lado, a agravante não apresentou elementos comprobatórios suficientes para infirmar a presunção decorrente da certidão expedida pelo serventuário do Poder Judiciário.
3. A preferência da realização de citação, por meio eletrônico (art. 246 do CPC), não abarca a utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp, pois refere-se a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo CNJ (Acórdão 1839219, 07339533920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.